Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Instruído com prova pré-constituída, o mandado de segurança se apresenta como via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal, afastando-se a preliminar de carência de ação, por inadequação da via eleita.
2. Comprovado o vínculo marital pelos documentos acostados aos autos e, portanto, o lapso temporal exigido pela lei, resta evidenciado o direito líquido e certo da impetrante para a percepção da pensão alimentícia de caráter vitalício, nos termos da alínea "c" do inc. I do art. 217 da Lei 8.112/90 c/c alínea "b" do mesmo dispositivo legal.
3. Preliminar rejeitada. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.